Tribunal: TJDFT
Processo: 0736450-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736450-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALEXANDRE FORMIGA DANTAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela liminar interposto contra a decisão proferida nos autos de 0739329-55.2023.8.07.0016, em tramitação no3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, queindeferiu o pedido do agravante de determinar ao DETRAN a transferência de veículo, nos seguintes termos: “A secretaria deste juízo para que retifique o polo passivo, excluindo-se VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS 01423736133 - CNPJ: 33.237.669/0001-50 (REQUERIDO), e incluindo-se o Distrito Federal. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que em agosto de 2021 teria contrato os serviços de venda de veículos (corretagem de veículos) da senhora Viviane Pereira dos Santos. O veículo em questão é descrito por I/HYUNDAI TUCSON GL 20L; cor preta; ano de fabricação 2007; modelo 2008; placa NKA5J01; RENAVAM 00949700371; e CRV no 213215958155. Segue narrando que ao entregar o veículo para senhora Viviane não houve mais contato entre eles. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao requerido Detran/DF que promova a retirada da titularidade do veículo em questão do nome do autor e que seja determinada a declaração de inexistência de débitos de IPVA e multas perante o Distrito Federal. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. A aferição acerca da legalidade e constitucionalidade do ato administrativo contra o qual a parte demandante se insurge deve ser reservada ao mérito da ação, no intuito de se evitar tumulto desnecessário à rotina da administração. É sabido que o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se”. Alega o agravante que tramitou na 19a Vara Cível de Brasília ação no 0707940-34.2022.8.07.0001 que tratou da rescisão contratual, tendo o juiz daquela ação reconhecido o perdimento do bem pelo autor, ora agravante, e determinado à ré a obrigação de lhe pagar a quantia de R$ 32.000,00, já que não recebeu os valores, tampouco o veículo de volta. Informa que não dispõe do bem desde 2021, razão pela qual necessita que a transferência seja realizada pelo DETRAN, uma vez que desconhece o paradeiro do veículo. Acrescenta que o objeto dos autos não se trata de impugnação de ato administrativo, mas de medida única e necessária para dar efetividade à sentença proferida nos autos no 0707940-34. Pede a reforma da decisão para determinar ao Detran, liminarmente, a retirada da titularidade do veículo do seu nome. No mérito, a confirmação do pedido. É o relato do necessário. Decido. Custas recolhidas (ID 50812293). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso,a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992.Determinar a transferência de titularidade do veículo esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Além disso, não se mostram presentes o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual resta inviabilizado, por ora, seu deferimento. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada eINDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito